Tribunal: TJMT
Processo: 1012933-69.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012933-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), MARCILEY TAVARES DE SA - CPF: 019.641.771-62 (APELANTE), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO PROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – De acordo com o regulado na jurisprudência hodierna, o termo inicial para o recebimento do auxílio-doença, na hipótese de o segurado já receber o referido benefício, é o dia seguinte da respectiva cessão administrativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012933-69.2018.8.11.0003

APELANTE:
MARCILEY TAVARES DE SÁ

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto por
Marciley Tavares de Sá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Transformação em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de condenar o Recorrido na concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho, em favor do Recorrente.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O segurado interpõe o recurso, no intuito de que o ato sentencial seja reformado, para que o termo inicial do benefício concedido seja a data em que foi cessado administrativamente, de acordo com a jurisprudência pátria.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, no sentido pleiteado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 130549291.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 136150697, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto por
Marciley Tavares de Sá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e Transformação em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de condenar o Recorrido na concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho, em favor do Recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que o Recorrente, ajuizou Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença, e conversão em aposentadoria por invalidez, alegando em síntese que, sofreu acidente de trabalho em decorrência de seu deslocamento entre unidades de serviço.

Por isso, recebeu benefício de auxílio-doença (NB 606.582.400-7), sendo que a data inicial foi 12-6-2014, e de cessão 14-2-2017.

Aduz, que embora tenha solicitado a prorrogação, o pedido foi indeferido, sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa.

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do ID no 130549271.

Após isso, no ID no 130549280, foi prolatado o ato sentencial, já relatado.

Contra a Sentença, recorre o Autor.

Pois bem.

De acordo com o que já foi disposto, também, a única irresignação do Apelante é com relação ao termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença, uma vez que, sob sua ótica, este deve ocorrer na data em que foi cessado o benefício.

Desde já, aponta-se a necessidade do provimento do apelo.

Isso porque, no que concerne a data inicial do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME NECESSÁRIO.

É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2o). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Demonstrada pela prova pericial a redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.
O auxílio-acidente é devido desde a data em que cessou o auxílio-doença
. Explicitado o termo inicial do benefício. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário. (Reexame Necessário No 70059336594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 23/04/2014)

(TJ-RS - REEX: 70059336594 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/4/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/5/2014) [destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) [Destaquei]

Analisando detidamente os autos, verifica-se por meio do ID no 130549288, que o Recorrente recebeu benefício de auxílio-doença até a data de 14-2-2017, quando foi cessado.

O Juízo de Primeiro Grau, consignou na sentença que: [...]
concedo em favor do autor o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91), bem como
pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte da realização da perícia, ou seja, 13/09/2021 (id. 67742629)

[...].

Imperioso, consignar, ainda, a teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei].

Logo, c
omprovado que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de reformar o ato sentencial, e determinar a que o auxílio-doença seja reestabelecido a partir do dia seguinte em que foi cessado, a se respeitar a prescrição quinquenal, contada a partir da propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022